Tribunal: TJPA
Processo: 0013188-59.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013188-59.2020.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: HERICA MOREIRA DE SOUSA BRITO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, ANDREY CUNHA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, § 2º, I, II E IV, DO CPB. DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO MINISTERIAL E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO ANULATÓRIO. ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
.
ALEGAÇÃO PROCEDENTE.
Sendo a decisão do Tribunal do Júri manifestamente contrária às provas dos autos, deve o acusado ser submetido a novo julgamento, já que a soberania dos veredictos, prevista constitucionalmente, não permite que decisões arbitrárias, totalmente divorciadas do conjunto probatório contido nos autos sejam tomadas.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações penais, uma interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e outra por
Herica Moreira de Souza Brito,
esta através de advogado constituído, ambas
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, que absolveu o apelado da conduta delitiva a ele atribuída, constante
no art. 121, § 2º, I, II e IV, do

Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia que

na data de 08.08.2020, por volta das 21 horas, a vítima, Herlei Moreira Brito, acabou de cortar o cabelo e convidou o colega, dono do salão, para tomar uma cerveja. A dupla saiu caminhando em direção aos prédios da invasão do PAC pela Sétima Rua quando foi provocada pelo denunciado, que se juntou à vítima e ao colega desta, passando o trio a ingerir cervejas em um bar localizado no Bairro da Campina, próximo à referida invasão. A vítima estava feliz pois recebera a primeira remuneração como pescador e financiava as cervejas tomadas pelo trio e também entorpecentes consumidos pelo trio na invasão do PAC, o que chamou a atenção do denunciado.

Por volta das 02:00 horas de 09.08.2020, o bar foi fechado e o denunciado, juntamente com a vítima deixou o local sem a companhia do colega de Herlei, que decidiu deixar a trio, uma vez que os dois pretendiam consumir drogas mais fortes que a maconha. NEGUINHO e a vítima retornaram para a invasão do PAC, onde se desentenderam e depois se conciliaram, assim pelo menos acreditando a vítima, visto que 'NEGUINHO continuou na companhia de Herlei e prometeu a esta a aquisição da droga mais forte, com o dinheiro da vítima, em uma boca de fumo no canal próximo da Travessa Soledade, no Bairro do Paracuri. 'NEGUINHO', entretanto, já pretendia dar cabo da vida da vítima, dirigindo-se a dupla pela Sétima Rua em direção ao referido canal.

Ao chegarem na Rua Soledade, a vítima ficou sentada na mureta de um comércio, enquanto "NEGUINHO' simulou que ia comprar a droga na boca de fumo das proximidades. 'NEGUINHO retornou já de posse de um pedaço de pau, sem a droga e se negando a devolver o dinheiro, desferindo uma violenta paulada na cabeça de Herlei, que foi ao chão, do que se aproveitou NEGUINHO para desferir várias pauladas na cabeça da indefesa da vítima.

As violentas e cruéis pauladas fizeram com que o pedaço de pau quebrasse, utilizando-se o denunciado, a partir de então, de parte do pedaço de pau para desferir estocadas na vítima, como um instrumento perfurante, causando a morte de Herlei ainda no local. Consumado o cruel crime, "NEGUINHO fugiu e se desfez da camisa que usava, suja de sangue, a fim de eliminar uma prova do hediondo crime.

O denunciado foi devidamente pronunciado em 06/08/2021, conforme ID. 11204409
, tendo esta decisão transitado livremente em julgado.

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, o réu foi absolvido do delito constante no artigo 121, §2°, inciso I, II e IV, do Código Penal.

Inconformados com a decisão, tanto o Órgão Ministerial quanto a Assistente de Acusação interpuseram recursos de apelação (ID 11204534 e ID 18076371
requerendo em suas razões recursais a anulação da decisão que absolveu o denunciado, por entenderem que a mesma foi completamente contrária às provas produzidas no processo, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Em contrarrazões
, o apelado manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Decisão contrária às provas dos autos. Necessidade de novo júri
.

Requerem os apelantes a anulação da decisão absolutória, por entenderem ser a mesma manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal merece guarida, pois
o entendimento exarado pelo Tribunal do Júri não levou em consideração tudo que foi trazido aos autos,
senão vejamos
:

A testemunha,
ISAQUE FERREIRA TRINDADE, em seu depoimento junto à Autoridade Policial, ID 11204326, pág. 16
, afirmou que o denunciado foi a pessoa que ceifou a vida da vítima, depoimento este que foi prestado nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) QUE, o depoente não conhecia a vítima HERLEI MOREIRA BRITO; QUE, o depoente reside atualmente na Travessa Soledade, n° 807, esquina com o canal, entre Quinta e Sexta Ruas; QUE, na noite do dia 09/08/2020,
o depoente estava no pátio de sua casa
aonde tomava um vinho,
e viu quando dois rapazes vieram pela Sétima Rua
e ao entrarem na Soledade, sentaram no muro aonde funciona o comércio da Dona Fernanda que vende Mariscos;
QUE, o depoente percebeu que uma das pessoas era o nacional de alcunha NEGUINHO, bastante conhecido na área por seu envolvimento com a criminalidade
, inclusive o depoente soube que ele havia tentado matar o pai dele a facadas;
QUE, depois de alguns minutos, o depoente viu que NEGUINHO saiu sozinho e foi para o lado do canal aonde fica uma "BOCA DE FUMO
", percebeu que ele ia comprar droga;
QUE, NEGUINHO foi até a boca e retornou logo em segui e provavelmente não comprou a droga, pois a vitima pedia o dinheiro de volta e NEGUINHO não queria devolver o dinheiro
;
QUE, no momento em que NEGUINHO retornou o depoente percebeu que ele já trazia um pedaço de pau na mão e com este pau ele desferiu a primeira pancada na cabeça da vitima
; QUE, devido a vitima estar sentada na mureta que fica na frente do comércio,
a vítima caiu para dentro e ali recebeu outras pauladas; QUE, o depoente percebeu que em algum momento o pau quebrou e NEGUINHO usou um pedaço do pau que partiu e usou como uma arma perfurante, passando a desferir golpes de

ponta para furar a vítima
; QUE, o depoente não conseguiu segurar assistir aquilo e começou a gritar, mas NEGUINHO parece que não escutava;
QUE, em dado momento a senhora FERNANDA que é dona do local, bateu na porta pela parte de dentro e gritou para saírem dali e assim NEGUINHO parou de furar o rapaz
; QUE, o depoente conhece NEGUINHO e sabe que ele mora na Rua Quinze de Agosto, e tem como pré nome ANDREY;
QUE, o depoente afirma que estavam ali apenas a vitima e NEGUINHO e que foi o NEGUINHO quem matou a vítima a pauladas
, inclusive, ao sair do local, NEGUINHO tirou a camisa dele e a jogou no canal da Sétima Rua, no momento em que fugia e foi embora somente de short;
QUE, no outro dia após o crime, NEGUINHO apareceu novamente por volta da meia noite, chamou pelo vigilante de rua e perguntava se sabiam quem matou o moleque naquele local, mas o vigilante disse que não sabia
; QUE, o depoente percebeu que NEGUINHO queria comprovar que ninguém o havia visto; que, se ver uma fotografia ou a pessoa o peoente tem como efetuar o reconhecimento de NEGUINHO, pois o conhece bem e o viu matando o rapaz a pauladas. (...)”

O denunciado, ANDREY CUNHA RODRIGUES, confessou perante à Autoridade Policial a autoria do crime, afirmando em seu depoimento prestado à ID 11204329, pág. 14/15, que
não conhecia a vítima mas que conhecia o cabeleireiro William; que passaram a tomar bebida juntos em um bar; que foram algumas vezes no PAC fumar droga mas depois retornaram para o bar; que em certo momento o cabeleireiro foi falar com duas meninas que ele conhecia e ficou somente o réu e a vítima no bar; que por volta das 02 horas da madrugada um casal encostou e ficaram todos bebendo; que a dona do bar veio pedir para que fossem embora, pois ela já iria fechar o bar; que o denunciado perguntou para o casal se poderiam ir para o apartamento e continuarem a beber, o que foi aceito pelo casal; que dentro do apartamento houve uma discussão entre o denunciado e a vítima e esta passou a agredir o réu; que o denunciado ficou no chão arreado; que a vítima disse que o cabeleireiro havia levado seu aparelho celular e pediu para o réu sair junto com ele para irem atrás do telefone; que na verdade foi o depoente que convenceu a vítima a ir para bem longe, pois pretendia se vingar da surra que levou; que a vítima sentou na mureta do pátio de um comércio; que o denunciado achou um pedaço de pau e manteve este escondido; que depois deferiu uma pancada violenta na vítima que caiu para dentro do pátio; que o depoente continuou a agredir a vítima até ter certeza que esta estava morta.

As testemunhas,
JEAN JORGE MESQUITA PEDROSA (Investigador de Polícia) e CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS (Delegado de Polícia Civil), confirmaram em juízo o depoimento prestado por Isaque Ferreira na Delegacia de Polícia
, onde este apontou o denunciado como autor do crime em questão, conforme depoimento acima transcrito, bem como a confissão do denunciado na fase inquisitiva, quando este narrou o fato com minúcias de detalhes.

Pelos depoimentos acostados ao processo, percebe-se que realmente a decisão proferida na Sessão do Tribunal do Júri Popular foi, deveras, contrária às provas dos autos, por tudo que foi dito acima, onde as testemunhas declaram, sem qualquer dúvida, que o recorrido foi o responsável pela morte do ofendido, estando, assim, a decisão proferida em sede do Tribunal do Júri, contrária as provas dos autos, devendo ser anulada para que outra seja proferida em seu lugar, levando-se em consideração, desta vez, todo o arcabouço probatório exposto no processo.

Assim, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos, não prevalecendo a versão do apelado, pois os relatos testemunhais encontram-se em harmonia e fornecem dados suficientes quanto à dinâmica dos fatos e à autoria, restando a decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri apartada das provas produzidas nos autos, dissonante do contexto probatório, merecendo prosperar a alegação do Ministério Público e da Assistente de Acusação, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo júri popular.

Ressalto, que apesar de ser soberano o veredito popular, é certo também que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual, tornando-se impositiva a anulação do julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Acerca da possibilidade de submissão do réu a novo julgamento quando o Conselho de Sentença decide de forma contrária às provas constantes dos autos já se manifestou a jurisprudência desta E. Corte, a saber:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JURI. SENTENÇA ABSOLUTORIA. ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CP. PLEITO ACUSATÓRIO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROCEDENCIA. CONSTATAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO TER SE HAVIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO DO APELADO A UM NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. Nesse compasso, a materialidade delitiva restou comprovada por meio de Laudo Pericial do Crime com Cadáver (fls. 119/133 – Id. 7952872 à 7952874) e pela Declaração do Óbito nº 245824553, acostada em fls. 139/140 – Id. 7952874. A autoria delitiva também se mostrou irrefutável, diante das provas testemunhais convergem para a pessoa do apelado como sendo o autor crime brutal que ceifou a vida de Willis dos Santos Rodrigues, de sorte que o Conselho de Sentença jamais poderia tê-lo absolvido, sobretudo amparado na tese de negativa de autoria, vez que o próprio recorrido confessou a prática do crime. Com efeito, observa-se que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam, ainda que de forma indiciária e concreta, a participação do acusado no crime em que aqui se discute, pois, em especial os depoimentos de Jose Ribeiro Cardoso e Tercio Luiz Matos, narram com detalhes que o denunciado teria perante eles confessado a prática de ... (9227910, 9227910, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05).

APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS POR MANIFESTA CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. 1. Malgrado a existência de duas teses, a da defesa mostra-se manifestamente incompatível com o acervo probatório presente nos autos. A versão do dominus litis afigura-se consoante e harmônica com os depoimentos testemunhais, permitindo a reconstituição do fato criminoso. 2. Nesse viés ao acolher a tese defensiva de negativa de autoria, os jurados proferiram veredicto sem respaldo nas provas produzidas, porquanto a simples negativa de autoria do réu se mostra isolada em relação às declarações das testemunhais oculares do crime, que apontam de forma clara e objetiva ter sido o apelado o responsável pelo disparo que ceifou a vida da vítima. Havendo, assim, suporte probatório suficiente para reformar a decisão impugnada, vez que, presente a prova de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, apontando desta forma que a decisão dos jurados se mostra contraria ao conjunto probatório constante dos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJE/PA, 2017.04295685-85, 181.400, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-06)

EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ROUBO E HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO DELITO DE HOMICÍDIO. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO RESPALDADA EM UM ÚNICO ELEMENTO DE PROVA. VERSÃO DO RÉU UNITÁRIA. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO DIANTE DA PROCEDÊNCIA DO ESMERO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada, sendo esta, exatamente, a hipótese vertente, em que a decisão do Tribunal Popular mostrou-se dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. 2. Se o acusado adere voluntariamente à conduta do corréu que portava arma de fogo, assume o risco do resultado mais grave, principalmente quando demonstrada, durante a ação criminosa, a comunhão de desígnios dos agentes na consecução do resultado. 3. Não se pode dizer, ainda, que os jurados optaram por uma das versões existentes nos autos, pois, a tese absolutória não defluiu de interpretação de prova possível de surgir, sendo carente de substrato probatório, tornando imperiosa a anulação do julgamento do Conselho de Sentença. 4. Procedente a insurgência ministerial, queda-se prejudicado o esmero defensivo diante da declaração de nulidade da sentença em debate. 5. Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime. (TJE/PA, 2017.02166675-53, 175.745, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-05-16, Publicado em 2017-05-31)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, anulando a decisão exarada pelo Tribunal do Júri Popular, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 14/05/2024